Tribunal: TJDFT
Processo: 0718418-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718418-78.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS AGRAVADOS: CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS, GEEOCENE MARIA DE MORAES, ALEX AKIRA YOSHIDA, ADRIANA CRISTINA GARCIA RIOS YOSHIDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS e GEEOCENE MARIA DE MORAES apresentaram contrarrazões. Cumpre esclarecer, de início, que o insurgente, embora fundamente seu agravo pelos artigos 994, inciso III, 1.021 e 1.042, todos do Código de Processo Civil, c/c artigos 253 e 259, ambos do RISTJ, bem como artigo 283 do RITJDFT, compulsando o apelo, verifico que o remete à Corte Superior e que, sobretudo, as razões combatem o fundamento da decisão recorrida, qual seja, inadmissão do recurso especial aviado. Assim, firme nessas ponderações, prossigo na análise do agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005